Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725786-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA EMBARGADO: DANIELA SANTANA DE BRITO D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator